Tribunal: STF
Processo: Rcl 88472
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA AL. E DO INC. I DO ART. 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.  



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, em 9.12.2025, contra ato da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos Embargos de Declaração n. 1.0000.25.431576-5/001, Relatora a Desembargadora Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal; negada a aplicação da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal; e mantida em liberdade a beneficiária, Maria Conceição Sales Ribeiro. Tem-se no acórdão questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 1068. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. FATO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO QUANTO À NATUREZA DA PREVISÃO DO ARTIGO 492, INCISO I, DO CPP. IRRETROATIVIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.



    1. Constatada a ocorrência de erro material no acórdão, possível sua correção por meio dos Embargos de Declaração.



    2. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de dúvidas surgidas no acórdão ou sentença, quando constatada a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se presta, portanto, ao reexame dos fatos, provas ou teses jurídicas apresentadas pelas partes, tampouco para buscar esclarecimento com o fim de prequestionamento da matéria.



    3. A determinação constitucional da irretroatividade da lei penal não se limita às mudanças na lei penal escrita; ela deve alcançar também os precedentes vinculantes dos tribunais superiores, especialmente aqueles que constituem mudanças significativas no campo penal e que impactam os direitos fundamentais dos acusados.



    4. Embargos não acolhidos”.  



    Contra esse acórdão o reclamante interpôs recursos especial e extraordinário.  



    2. O reclamante sustenta que a autoridade reclamada “afastou a aplicabilidade do comando legal com esteio em suposta incompatibilidade com princípios constitucionais (notadamente o da presunção de inocência e o da irretroatividade) – o que implica flagrante violação ao art. 97 da Constituição da República e ao estabelecido na Súmula Vinculante n. 10 (cláusula de reserva de plenário)”.  



    Assevera que, ao “deixar de determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, alínea ‘e’ do Código de Processo Penal, a d. Câmara Criminal violou a cláusula de reserva de plenário, consignada no art. 97, da Constituição da República, bem como a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal”.  



    Sustenta que  “(...) existe determinação expressa e legal da imediata execução da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, com respaldo no art. 492, I, alínea ‘e’ do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei nº 13.964/2019. E, o Supremo Tribunal Federal, como corolário do princípio da soberania dos veredictos, entendeu que a execução da pena decorrente das condenações impostas pelo Tribunal do Júri deve ser imediata, independentemente do quantum da reprimenda. Foi, assim, dada ao art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, interpretação conforme a Constituição, com redução de texto. Portanto, já de plano, verifica-se que a decisão que deixa de determinar a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri nega vigência ao art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal. A tese do STF não condiciona a execução da pena à discricionariedade judicial, tampouco exige fundamentação específica ou demonstração de circunstâncias excepcionais. Ao contrário: a condenação pelo Tribunal do Júri impõe automaticamente o cumprimento imediato da pena. Ao juízo sentenciante cabe apenas verificar a existência de condenação pelo Conselho de Sentença — pressuposto objetivo que dispensa qualquer motivação adicional acerca da necessidade de custódia”.



    Enfatiza que, “ao contrário do asseverado pelo Tribunal de Justiça, a determinação exarada no Tema 1068/STF não viola o princípio da presunção de inocência ou os pressupostos do processo e os demais princípios constitucionais. A manifestação apresentada como fundamento pelo Tribunal para sustentar a sua tese, foi exarada na Ação de Declaração de Constitucionalidade nº 44. Contudo, as Declarações de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, se referem ao art. 283 do Código de Processo Penal, e não obstam a incidência da cláusula pétrea que prevê a soberania dos veredictos, observado que, na oportunidade, foi expressamente ressalvado as condenações pelo Tribunal do Júri”.



    Ressalta não haver se “cogitar que a aplicação imediata da decisão referente ao Tema 1068/STF implicaria retroatividade em prejuízo do réu, uma vez que, está-se a tratar sobre a aplicação imediata de entendimento jurisprudencial e não da lei penal mais gravosa, na medida em que é a soberania dos veredictos o marco normativo que legitima a prisão na espécie. Sobre a questão já tiveram a oportunidade de se pronunciar o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal”.   



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) o conhecimento da Reclamação e seu regular processamento, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento do enunciado de Súmula Vinculante; 



    b) deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a imediata produção de seus efeitos, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil; 



    (...) ao final, a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10”.  



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.  



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos Embargos de Declaração n. 1.0000.25.431576-5/001, teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.  



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.  



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.  



    Na Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, dispõe-se:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.  



    6. Na espécie, a beneficiária Maria Conceição Sales Ribeiro foi “condenada à pena de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso II, III, IV e §4º, do Código Penal. A execução imediata da pena foi decretada com base no Tema 1068 do STF”.



    Foi impetrado, em benefício da beneficiária, Maria Conceição Sales Ribeiro, o Habeas Corpus n. 1.0000.25.431576-5/000. Ao julgá-lo, a autoridade reclamada, por maioria, concedeu a ordem “para revogar a prisão decretada em desfavor [da beneficiária], substituindo-a pelas medidas cautelares dispostas no art. 319, incisos I, IV, V e IX”.



    Contra esse acórdão o reclamante opôs embargos de declaração, cujo julgamento é o objeto da presente reclamação.



    No acórdão reclamado, proferido nos embargos de declaração opostos por Ministério Público de Minas Gerais, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a incidência da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal, nestes termos:



    “Não ignoro entendimento firmado em RExt 1235340/SC (paradigma do Tema n. 1.068) no sentido de que é desnecessário o trânsito em julgado, nos casos em que houve julgamento de matéria de repercussão geral, para que o precedente seja aplicado.



    Inobstante tal consideração, também se deve observar que não há disposição definitiva e publicado acerca da configuração legal da prisão prevista no artigo 492, inciso I, ‘e’, do CPP – o que é evidentemente necessário para que se possa analisar a aplicação da norma sob o escopo de sua retroatividade.



    A Constituição, ao consagrar o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, garante que alterações que agravem a punição ou as condições de execução penal não tenham efeitos sobre fatos passados. O artigo 5º, inciso XL, da Constituição, é claro ao dispor que ‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’.



    A interpretação do referido dispositivo legal não se limita às mudanças na lei penal escrita; ela deve alcançar também os precedentes vinculantes dos tribunais superiores, especialmente aqueles que constituem mudanças significativas no campo penal e que impactam os direitos fundamentais dos acusados.



    Por ora, entendo que a execução provisória está condicionada – como em outros casos – à existência de uma prisão cautelar, decretada, ou não, em sede de sentença.



    Neste caso, em sua r. sentença, o d. magistrado entendeu pela impossibilidade de a embargada recorrer em liberdade, mediante a seguinte fundamentação:



    Em cumprimento à etapa do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal, determino a execução provisória da pena uma vez que reconhecida sua possibilidade nos termos do tema 1.068 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federa. Expeça-se mandado de prisão com validade de 20 anos. Expeça-se guia de execução provisória.



    Saliento, ainda, que possuo entendimento no sentido de que a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da CF/88) é de incidência ampla e irrestrita e, até a definição e elucidação de todos os aspectos mencionados, por meio de decisão definitiva, deve-se privilegiar aquele princípio constitucional.



    Por fim, consta da petição vista em doc. N. 01 que:



    TESE: É omisso o acórdão que desconsidera o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, que deu ao art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, interpretação conforme com redução de texto, para dizer que a soberania dos veredictos impõe a execução imediata das condenações proferidas pelo Júri, independentemente de seu ‘quantum’ ou de fundamentação concreta que justifique a imposição da medida, especialmente diante do seu conteúdo eminentemente objetivo, conforme já reiterado em recentes decisões do STJ e STF.



    Ocorre que o vocabulário ‘autoriza’  – esse, sim, efetivamente empregado pelo c. Supremo Tribunal Federal em sua r. decisão – permite que a discricionariedade do d. julgador seja respeitada, para determinar ou não a execução provisória, diante de uma autorização (e não imposição) decorrente da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença”.



    Na espécie, a autoridade reclamada negou-se a aplicar dispositivo legal antes apreciado pelo Supremo Tribunal Federal e com conclusão diversa da adotada pelo órgão julgador estadual. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340, Tema 1.068, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (DJe 13.9.2024).  



    Pelo que consta deste processo, também não houve inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial do Tribunal estadual, o que equivaleria à declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, procedimento vedado pelo art. 97 da Constituição da República e pela Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 57.257-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2023).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DO ART. 492, I, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (CF/1988, ART. 5º, LVII). OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. Saber se o acórdão reclamado, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, desrespeita a cláusula de reserva de plenário (CF/1988, art. 97) ao assentar que ‘prevalece o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência’, afastando, por conseguinte, a aplicação da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP. III. Razões de decidir 3. O STJ, por meio de sua Sexta Turma, órgão fracionário, muito embora não tenha declarado a inconstitucionalidade da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP – a qual estabelece que o juiz-presidente do Tribunal do Júri determinará a execução provisória da pena no caso de condenação igual ou superior a 15 anos de reclusão –, afastou a sua incidência, sob o fundamento de que, na linha da jurisprudência daquele Tribunal, a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, afronta o princípio constitucional da presunção de inocência. 4. Ao assim decidir, o STJ descumpriu a Súmula Vinculante 10, que estabelece: ‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 70.149-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.12.2024).  



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Reclamação 75.739/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.2.2025; Reclamação n. 76.082/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.2.2025; Reclamação n. 76.404/MG, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 18.2.2025; Reclamação n. 75.184/MG, Relator o  
Ministro Dias Toffoli, DJe 28.1.2025; Reclamação n. 69.587/MG, Relator 
o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.7.2024; e Reclamação n. 64.473/MG, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 5.3.2024.  



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o julgamento da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos Embargos de Declaração n. 1.0000.25.431576-5/001 e determinar outro seja proferido como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.  



    Oficie-se, com urgência, à Desembargadora Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relatora dos Embargos de Declaração n. 1.0000.25.431576-5/001, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se lhe cópia, por meio eletrônico.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora